Tribunal: TJDFT
Processo: 0735337-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO GABARITO. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, perante Juizado Especial, na qual a parte autora almeja a retificação do gabarito oficial, buscando com isso melhorar a sua classificação.
2. No caso concreto, a demanda, ao tratar de alteração de gabarito de questões de concurso público, incide sobremaneira em direito individual homogêneo, passível de tutela em sede de ação individual, bem como em ação coletiva, diante da presença de interesse social qualificado, pois, uma eventual alteração do gabarito de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame.
3. A lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (2o, § 1o, I da Lei 12.153/09).
4. A pretensão de alteração de gabarito de questões de prova de concurso público é da competência da Vara da Fazenda Pública, pois gera implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas.
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.